Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-06.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sebastião Ferreira
Martins Junior em face do Acórdão que manteve a sentença de parcial
procedência da representação eleitoral, por caracterização de propaganda
eleitoral extemporânea ilícita, decorrente de impulsionamento patrocinado em
redes sociais.

1.2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da tese de
liberdade de expressão, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44041899 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521200000042994516
Número do documento: 24091913382521200000042994516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:51:42

2.1. A questão central é a alegada omissão no acórdão embargado, no que
se refere à análise da tese de liberdade de expressão invocada pelo
embargante.

2.2. Discute-se a possibilidade de reexame de mérito via embargos
declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm cabimento para sanar omissão, contradição ou obscuridade,
ou para corrigir erro material, sendo aplicáveis ao processo eleitoral por força
do art. 275 do Código Eleitoral.

3.2. O acórdão embargado analisou de forma expressa a caracterização da
propaganda eleitoral extemporânea ilícita, fundamentada no impulsionamento
patrocinado de conteúdo político-eleitoral em redes sociais, o que é vedado
pela legislação. A liberdade de expressão, invocada pelo embargante, não
afasta a irregularidade constatada.

3.3. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria apreciada no acórdão
recorrido não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração,
que não se prestam ao reexame do mérito.

3.4. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacificado no sentido de
que o inconformismo da parte com a decisão judicial não configura omissão
ou contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

4.2. Tese de julgamento: "A pr

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600069-06.2024.6.16.0028

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600069-06.2024.6.16.0028
que, extinguindo o processo com a resolução do mérito com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de, confirmando a tutela provisória antes
deferida, determinar que o Representado exclua, de todos os seus perfis em redes sociais ou
plataformas eletrônicas por si utilizadas, o conteúdo indicado na inicial, bem como para condená-lo
no pagamento de multa no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação por
propaganda eleitoral antecipada ajuizada por Comissão Executiva Provisória do Partido União
Brasil do Município de Apucarana - PR, com fulcro nos arts. 36 e 57-C, § 3º da Lei nº 9.504/1997 e no
art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/19, em face de Sebastião Ferreira Martins Junior (Junior Da Femac),
em síntese, que o Representado é o atual Prefeito de Apucarana e lançou o Vereador Rodrigo
Recife como pré-candidato ao cargo de Prefeito e tem efetuado postagem de apoio com conteúdo
político-eleitoral nas suas expressões públicas e que, no intuito de alavancar e gerar visibilidade
para a pré-candidatura do seu pré-candidato, o Representado contratou o impulsionamento pago
de publicação para ser veiculada no Instagram e Facebook. Aponta que a publicação patrocinada,
além de apresentar a imagem do atual prefeito junto do pré-candidato e o convite para conhece-lo,
contém atalho de direcionamento direto para o perfil do pré-candidato, em desacordo com os arts.
57-B e no § 2º do artigo 57-C, ambos da Lei n. 9.504/1997. : "Tenho o maior orgulho do mundo em
dizer que o Recife é o meu pré-candidato a prefeito de Apucarana. Um homem de caráter, temente a
Deus, que tem uma família linda e que, assim como eu, é um apaixonado por Apucarana. Tenho
certeza que o Recife dará seguimento ao excelente trabalho que fazemos para a nossa gente e será
incansável em fazer Apucarana cada dia melhor!". Assevera também que Junior vem
compartilhando diversas publicações em colaboração com o pré-candidato apoiado em favor
deste, com o intuito de alavancar e gerar visibilidade para a pré-candidatura do pré-candidato por
ele apoiado. O Representado contratou o impulsionamento pago de uma publicação, através da
biblioteca de anúncios do Facebook, para ser veiculada no Instagram e no Facebook: "Junior &
Recife clique aqui e conheça Recife". A veiculação foi iniciada em 06/07/2024, rotulada como
"relacionado a temas sociais, eleições ou política" e, atingiu entre a 4mil a 5mil impressões,
possuindo intento eleitoreiro do Representado; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/04/2024
TÉRMINO XX/XX/XX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (EMBARGANTE)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041899
19/09/2024
13:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.238

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600069-
06.2024.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
EMBARGADO: UNIAO BRASIL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sebastião Ferreira
Martins Junior em face do Acórdão que manteve a sentença de parcial
procedência da representação eleitoral, por caracterização de propaganda
eleitoral extemporânea ilícita, decorrente de impulsionamento patrocinado em
redes sociais.

1.2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da tese de
liberdade de expressão, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos
modificativos.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44041899 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521200000042994516
Número do documento: 24091913382521200000042994516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:51:42

2.1. A questão central é a alegada omissão no acórdão embargado, no que
se refere à análise da tese de liberdade de expressão invocada pelo
embargante.

2.2. Discute-se a possibilidade de reexame de mérito via embargos
declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm cabimento para sanar omissão, contradição ou obscuridade,
ou para corrigir erro material, sendo aplicáveis ao processo eleitoral por força
do art. 275 do Código Eleitoral.

3.2. O acórdão embargado analisou de forma expressa a caracterização da
propaganda eleitoral extemporânea ilícita, fundamentada no impulsionamento
patrocinado de conteúdo político-eleitoral em redes sociais, o que é vedado
pela legislação. A liberdade de expressão, invocada pelo embargante, não
afasta a irregularidade constatada.

3.3. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria apreciada no acórdão
recorrido não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração,
que não se prestam ao reexame do mérito.

3.4. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacificado no sentido de
que o inconformismo da parte com a decisão judicial não configura omissão
ou contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

4.2. Tese de julgamento: "A pretensão de rediscutir matéria já analisada não
autoriza a oposição de embargos de declaração, que se destinam
exclusivamente à correção de vícios específicos de omissão, contradição ou
obscuridade."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

- Código Eleitoral, art. 275.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
05/08/2021.

- Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600727-02, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 27/04/2023.
Num. 44041899 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521200000042994516
Número do documento: 24091913382521200000042994516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:51:42

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela SEBASTIÃO FERREIRA
MARTINS JUNIOR em face do Acórdão nº 63.837 (ID 43960076), por meio do qual esta
Corte manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral,
por caracterização de propaganda eleitoral extemporânea ilícita.

O embargante alega (ID 43966059) que o Acórdão é omisso no que se refere
ao enfrentamento da tese de liberdade de expressão aduzida em seu recurso. Ao final,
requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas
as omissões apontadas e prequestionada a matéria.

O embargado apresentou impugnação (ID 43977904), manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos aclaratórios, por considerar que os argumentos trazidos pelo
embargante denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência de nenhuma
das hipóteses de cabimento dos embargos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 43996735) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, pois não se verificam falhas a
serem sanadas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
Num. 44041899 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521200000042994516
Número do documento: 24091913382521200000042994516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:51:42

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à fundamentação e análise da
não apreciação da tese defensiva de liberdade de expressão.

Sem razão o embargante.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43960076):

“(...)

No caso dos autos, observa-se que Sebastião Ferreira Martins Júnior,
conhecido como Júnior da Femac, atual Prefeito no segundo mandato
consecutivo e, por esta razão, impedido de concorrer à reeleição nas
próximas eleições, contratou impulsionamento, através da biblioteca de
anúncios Meta, para veicular, em suas redes sociais, do Facebook e do
Instagram, imagem sua com o pré-candidato a Prefeito de Apucarana,
Rodrigo Recife, e link que redireciona a divulgação para página particular do
pré-candidato.

(...)

Segundo informações constantes da biblioteca de anúncio, a veiculação da
publicidade se iniciou em 6 de julho e foi categorizada, pelo anunciante, como
“temas sociais, eleições e política”, estimado para um público de 100 a 1
mil internautas, atingindo, até o momento da propositura da representação
entre 4 mil a 5 mil impressões, conforme se vê:

(...)

Verifica-se que a referida publicação impulsionada onerosamente nas redes
sociais, Instagram e Facebook, apresenta natureza político-eleitoral, já que
retrata a imagem do atual prefeito de Apucarana-Pr, detentor de cargo eletivo,
abraçando o correligionário Rodrigo Recife, em nítida menção de apoio à
futura candidatura, em momento logo anterior ao início do período eleitoral.

Além disso, a publicação traz um atalho de direcionamento para o perfil do
Instagram do pré-candidato Rodrigo Recife, conforme certificação blockchain,
em ID 43918541, o que torna evidente o objetivo da publicação de divulgar o
Num. 44041899 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521200000042994516
Número do documento: 24091913382521200000042994516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:51:42

perfil do pré-candidato Rodrigo Recife.

O artigo 27-A, § 1º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE é expresso acerca
do conceito de conteúdo político-eleitoral, para fins de impulsionamento, no
seguinte sentido:

(...)

Não há como negar que o conteúdo da publicação impulsionada tem
conteúdo político eleitoral. Registre-se que, quando o Juízo Eleitoral assentou
na sentença que não havia propaganda eleitoral antecipada, provavelmente,
referia-se à inexistência de pedido de voto, porém, a propaganda eleitoral
extemporânea irregular resta configurada também como no caso dos autos
em que ocorreu o impulsionamento de material propagandístico eleitoral de
modo proscrito.

Assim sendo, o impulsionamento patrocinado, realizado por terceiro, de
conteúdo político-eleitoral que promove pré-candidatura é forma proscrita e,
portanto, caracteriza-se como propaganda eleitoral extemporânea ilícita.

Deste modo, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da
multa estabelecida no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa”. E, no caso, a fim de se evitar a reformatio in pejus, mister
a manutenção da sanção no mínimo legal, no valor R$ 5.000,00.

Portanto, o desprovimento do recurso eleitoral interposto é medida que se
impõe.”

Verifica-se do Acórdão embargado que, para além da análise de eventual
pedido de votos ou exercício de liberdade de expressão, houve apreciação acerca de
irregularidade caracterizada, referente ao impulsionamento patrocinado por terceiro, o que
é vedado pela legislação.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
que levaram ao desprovimento do recurso foram devidamente enfrentadas e
fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram
ao convencimento da irregularidade constatada. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACAO DE IMPUGNACAO DE
MANDATO ELETIVO nº060072702, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023.
Num. 44041899 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521200000042994516
Número do documento: 24091913382521200000042994516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:51:42

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Num. 44041899 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521200000042994516
Número do documento: 24091913382521200000042994516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:51:42

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos pela SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600069-06.2024.6.16.0028
- Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR - Advogados
do(a) EMBARGANTE: EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, DENNER OCTAVIO DE
OLIVEIRA DIAS - PR113359- EMBARGADO: UNIAO BRASIL - APUCARANA - PR - MUNICIPAL-
Advogados do(a) EMBARGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041899 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/09/2024 13:38:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091913382521200000042994516
Número do documento: 24091913382521200000042994516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:51:42